Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A norma insculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, mitigando-a nas hipóteses de desastre para prestar socorro, durante o dia, por determinação judicial e, na situação de flagrante delito, prescindindo, por conseguinte, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para ingresso no domicílio. 1.1. Não se constata ilegalidade na busca domiciliar e consequente ilicitude das provas obtidas, quando autorizada a entrada no domicílio por pessoa que, embora não fosse moradora, era a responsável pelo imóvel durante a ausência do acusado. 1.2 Ademais, havia, ainda, situação flagrancial a justificar a realização da busca no local.
2. Não se constata violação de dados telefônicos diante da ausência de demonstração de que houve coação para acesso ao aparelho celular.
3. A cetamina é substância psicotrópica com venda controlada, com indicação de uso veterinário que, uma vez desidratada, é usada como droga e ganha a denominação "Key" ou "Ketamina", indicando a sua comercialização sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do delito, diante da conduta do réu de “ter em depósito” substância ilícita com destinação à mercancia.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, impondo-se sua redução de ofício se fixada de maneira desproporcional e em prejuízo ao réu.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.